Tribunal: CARF
Processo: 13884.002575/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002575/2003-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-001.579 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SISTEMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/12/1993 a 10/04/1997
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
O art. 66 do Anexo II do RICARF admite a apresentação de embargos
inominados quando o acórdão embargado contiver inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e erros de escrita existentes na decisão, provocados
por legitimados para opor embargos. Deve ser prolatado um novo acórdão, no
que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Conforme constou-se da leitura do voto condutor do acórdão embargado,
houve erro na escrita da decisão, que estava divergente na decisão que consta
no voto, devendo portanto ser sanada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição
apontada, retificando o texto da decisão do Acórdão de Recurso Voluntário n° 1003.001.442, de
05 de março de 2020 prolatado por esta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
fazendo constar o não provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002575/2003-61
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002575/2003-61

Trata-se de embargos inominados opostos pelo Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama, relator do Acórdão 1003.001.442, de 05 de março de 2020 prolatado por esta 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento.
A justificativa é que teria ocorrido lapso manifesto entre a redação da decisão e o
efetivamente decidido, conforme consta no voto condutor do acórdão embargado.
A decisão constou com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em dar provimento ao recurso.
Ocorre que a decisão foi de negar provimento ao Recurso Voluntário, conforme
excerto do voto condutor do acórdão, abaixo transcrito:
“Não constam dos autos documentos que comprovem a retenção e muito menos
que o valor retido não foi utilizado seja pela fonte pagadora (Recorrente), seja
pelo contribuinte (beneficiário pessoa física do rendimento).
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de documentos suficientes à análise do direito creditório e a
comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da fonte pagadora
autorizam o reconhecimento do direito creditório à empresa que reteve o
imposto de renda na fonte indevidamente. (Acórdão no 1301-003.835, data da
sessão 17/04/2019).
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados
aos autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do
crédito em discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário
objetivando a reforma do acórdão de piso.
Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2000 DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que
dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o não provimento do recurso
voluntário. Direito creditório que não se reconhece. (Acórdão no 1402-003.993
– 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de
18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Releva ressaltar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
e não há outros documentos nos autos que corroborem a alegação de pagamento
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002575/2003-61

a maior ou indevido. Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar o seu direito de crédito, visto que apenas a
planilha apresentada demonstrou ser insuficiente para comprovação do indébito.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os
estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente
público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Por todo o acima exposto, voto em afastar a arguição de decadência do direito
da Recorrente pleitear a compensação, afasto também a arguição de nulidade da
decisão da 1a instância de julgamento e no mérito em negar provimento ao
recurso.”
O Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama encaminhou então o Despacho juntado
às e-fls.126-127 para apreciação da Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Presidente da 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção para que o embargo fosse incluído na próxima sessão de
julgamento, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF – Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A Presidente da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção determinou então à
Dipro/Cojul que providenciasse a inclusão do processo na sessão de julgamento do mês de maio
de 2020.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades legais para sua apreciação.
O art. 66 do RICARF assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002575/2003-61

§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente.
Cabem embargos inominados para sanar vícios materiais e de escrita encontrados
no acórdão embargado, podendo inclusive resultar em efeitos infringentes.
Os embargos servem para retificar erro manifesto e dessa forma apresentar às
partes interessadas de forma clara pelo órgão julgador o resultado final do julgamento proferido.
Verifica-se, no presente caso, da leitura do voto condutor do acórdão embargado,
que a decisão que consta no penúltimo parágrafo do VOTO, abaixo transcrita, foi em negar
provimento ao recurso voluntário:
[...]
Por todo o exposto acima exposto, voto em afastar a arguição de decadência do
direito da Recorrente pleitear a compensação, afasto também a arguição de
nulidade da decisão da 1a instância de julgamento e no mérito em negar
provimento ao recurso. (grifo não consta no original)
Contudo, por lapso, na decisão, ao invés de constar negar provimento ao recurso,
constou dar provimento ao recurso, conforme texto da decisão abaixo transcrito:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em dar provimento ao recurso.
Confirmado o vício alegado, há portanto que ser sanado.
Dessa forma, voto em dar provimento aos embargos inominados, com efeitos
infringentes, para sanar o lapso manifesto, a fim de fazer constar na decisão do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 1003.001.442, de 05 de março de 2020 prolatado por esta 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em negar provimento ao recurso.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002575/2003-61

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital